Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-04.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012227-04.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANK DA SILVA SOARES - CPF: 015.478.841-42 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada em face da decisão proferida no julgamento do Recurso Inominado, sustentando erro material quanto à fixação dos juros e do índice de correção monetária, requerendo a aplicação da taxa Selic para fins de atualização da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação dos consectários legais da condenação, especialmente quanto à incidência de juros e correção monetária, matéria de ordem pública passível de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo possível seu acolhimento quando versarem sobre matéria de ordem pública, inclusive de ofício.

4. A fixação dos consectários legais da condenação, como juros e correção monetária, possui natureza de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição.

5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

6. No caso concreto, restou configurado erro material na decisão embargada, que fixou indevidamente o INPC e juros de 1% ao mês, devendo ser retificada para a aplicação exclusiva da taxa Selic, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos parcialmente
para retificar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:

Tese de julgamento:

1.
A aplicação da taxa Selic como índice único para fins de atualização monetária e juros de mora é matéria de ordem pública e pode ser corrigida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.
É
vedada a cumulação da taxa Selic com outros índices de atualização monetária em condenações posteriores à vigência do Código Civil de 2002.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei nº 9.099/95; Art. 406, §1º, do Código Civil; Art. 389, parágrafo único, do Código Civil; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgRg
no
REsp
1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
Turma
,
julgado

em
17/12/2015,
DJe

10/02/2016;

STJ
AgInt
no
REsp
1.955.415/SP, Terceira
Turma
,
DJe

4/10/2023;

STJ REsp 1.693.414/SP, Terceira
Turma
,
DJe
14/10/2020;

STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.742.585/GO, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de
16/9/2024;

STJ
EDcl
no
REsp
2.108.182/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de
6/6/2024;

STJ
AgInt
no
REsp
1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1012227-04.2023.8.11.0006

Embargante
:
FRANK DA SILVA SOARES

Embargado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamada
opôs Embargos de Declaração (ID 274514884
/PJe2)
em face da de
cisão proferida
no julgamento do Recurso Inominado (ID 274079398/P
Je2).
Su
stentou que houve erro material
em relação
à aplicação dos
juros
de mora
e
do
índice de correção monetária, pois deveria ter fixado a taxa Selic
para fins de atualização da condenação
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 274825366/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Matéria
de
ordem

pública
.

Embora
o
Recurso
de Embargos de
Declaração

seja
ferramenta processual para
sanar

apenas

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
(art. 48 da Lei n. 9.099/95),
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento

quando

houver

argumentos

baseados

em

matérias
de
ordem

pública
, pois
estas

podem
ser
apreciadas
a
qualquer
tempo e
até
de
ofício
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA. EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 515 DO CPC EM CASO DE SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186 DO CC E 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...)

7
.
Não
se
verifica

a

apontada

afronta

aos

arts
. 505, 512 e 515, caput, do CPC
pelo

fato
da
parte

recorrida

não

ter

requerido
,
nas

razões
de
apelação
, a
nulidade
da
sentença
. Isso
porque
o
julgamento
extra
petita

insere
-se no
conceito
de
matéria
de
ordem

pública

passível
de
conhecimento
de
ofício

em

qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.
Precedentes
.
(...)

(
STJ
AgRg
no
REsp
1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
17/12/2015,
DJe
10/02/2016).

Partindo dessa premissa e analisando o teor da decisão embargada, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à aplicação do indexador de correção monetária e dos juros de mora
.

Ressalte
-se que,
por
se
tratar
de
consectários

legais
da
condenação
principal,
considerados

pedidos

implícitos
,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
apreciados
, inclusive, de ofício pelo juízo
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.043.210/RS, Terceira Turma,
DJe
3/11/2023;
AgInt
no
AREsp
1.555.087/SP, Quarta Turma,
DJe
11/4/2023).

A
lém disso,
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita

e
nem
reformatio in pejus
(
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022
;

AgInt
no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2019).

Dessa forma, no presente caso, embora a decisão proferida no ID 274079398/PJe2 tenha fixado o INPC como indexador da correção monetária, bem como juros de mora de 1% ao mês, os índices estabelecidos no
decisum
, para fins de atualização do valor da condenação, devem ser retificados
.

Isso
porque
,
conforme

jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça,
nas

condenações
posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic,
por
ser
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
sendo

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
indexador
de
atualização

monetária

(
AgInt
no REsp 1.955.415/SP, Terceira Turma,
DJe
4/10/2023;

e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma
,
D
Je
14/10/2020).

Nesse mesmo sen
tido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

Dessa forma, considerando
que houve
a fixação equivocada da taxa de juros e índice de correção monetária
na decisão proferida, estes devem ser corrigidos pelo juízo
a fim de que seja observado o entendimento do Tribunal Superior.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço

dos
Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
apenas para
retificar

o dispositivo da decisão embargada
, que passa a ter a seguinte redação
em recuo
:

“
(...)

Dispositivo.

Posto isso, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC,

em juízo de retratação

da decisão monocrática
proferida no ID 250000159/PJe2,
conheço
do Agravo Interno e
dou-lhe
parcial
provimento
para condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,

acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária e juros de mora, que incidirá
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
.
”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

Transitada em julgado,
baixem
os autos à origem.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025